Tribunal: TJMT
Processo: 1001930-33.2025.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001930-33.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAIL ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 293.368.211-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento de tratamento com injeções intravítreas (
Aflibercept
) a paciente idosa com Edema Macular e risco de perda irreversível da visão. O indeferimento baseou-se em parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) que afastou a urgência, apesar de laudo médico especialista e classificação de "emergência" no Sistema de Regulação (SISREG).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a conclusão do NAT sobre a ausência de urgência técnica prevalece sobre o laudo do médico especialista e a classificação administrativa de "emergência" no sistema de regulação, para fins de concessão de tutela de urgência em saúde, quando há risco de dano grave e permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A probabilidade do direito está demonstrada pelo laudo do médico especialista que prescreve o tratamento e pelo parecer favorável do próprio NAT quanto à adequação técnica do procedimento para a patologia.

4.
O perigo de dano é evidente e se sobrepõe à classificação do procedimento como "eletivo" pelo NAT. O laudo médico que atesta "risco de danos irreversíveis à visão" e, principalmente, a classificação da solicitação como "VERMELHO - Emergência" pelo sistema de regulação do SUS, evidenciam a necessidade de medida imediata para evitar lesão grave.

5.
O requisito do perigo de dano (art. 300 do CPC) não se limita ao risco de morte, mas abrange a iminência de lesão grave e de difícil reparação, como a perda definitiva da visão, que compromete de forma permanente a qualidade de vida e a autonomia da paciente.

6.
Embora a responsabilidade dos entes públicos seja solidária, o cumprimento da obrigação de fornecer tratamento de alta complexidade deve ser direcionado prioritariamente ao Estado, em observância ao Tema 793 do STF e às regras de descentralização do SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Na análise de tutela de urgência em saúde, a conclusão do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) que afasta a emergência não pode prevalecer isoladamente quando houver nos autos laudo de médico especialista e classificação no sistema de regulação do SUS (SISREG) que atestem, de forma fundamentada, a urgência do tratamento e o risco de dano grave e irreversível ao paciente. 2. O perigo de dano que autoriza a concessão de tutela de urgência (art. 300, CPC) para garantia do direito à saúde abrange não apenas o risco de morte, mas também a iminência de lesão grave, permanente e de difícil reparação, como a perda de uma função ou sentido, que afete a dignidade e a autonomia do indivíduo.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal,
arts
. 5º, 6º e 196; Código de Processo Civil, art. 300; Lei nº 9.494/97.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
1001930-33.2025.8.11.9005

Origem:
1105618-34.2025.8.11.0041; NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA - MT

Agravante
: ADAIL ALMEIDA DOS ANJOS

Agravado
: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ADAIL ALMEIDA DOS ANJOS interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida no ID 214056784 dos autos nº 1105618-34.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. O juízo de primeiro grau fundamentou que, embora o procedimento fosse necessário, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) afastou a caracterização de urgência ou emergência, ausente, portanto, o requisito do perigo de dano.

Nas razões recursais deste
Agravo de Instrumento
(ID/PJe2 329903892), a parte recorrente sustentou que: a) é pessoa idosa, com 69 anos, portadora de Edema Macular em olho esquerdo (CID H35.3 e H36), com grave risco de perda irreversível da visão; b) a decisão agravada ignorou o laudo médico que atesta a urgência do tratamento, bem como a classificação de "Emergência" no sistema de regulação (SISREG); c) a ausência do tratamento imediato com 03 injeções de
Aflibercept
(
Eylia
) viola seu direito fundamental à saúde, à vida e à dignidade. Requereu a concessão da tutela antecipada recursal para determinar que os agravados forneçam imediatamente o tratamento e, no mérito, a reforma da decisão.

A
liminar recursal
foi deferida (ID/PJe2 330394874), com o fundamento de que: a) a probabilidade do direito estava demonstrada pelo laudo médico e pelo parecer favorável do NAT quanto à adequação do tratamento; b) o risco de dano grave ficou caracterizado pelo laudo do especialista, que indicou "risco de danos irreversíveis à visão", e pela classificação de "VERMELHO - Emergência" no SISREG, sobrepondo-se à conclusão do NAT sobre a ausência de urgência técnica; c) o perigo de dano não se restringe ao risco de morte, abrangendo a perda da visão, que é uma lesão grave e de difícil reparação; d) a obrigação foi direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de tratamento de alta complexidade.

O juízo de primeiro grau foi comunicado da decisão (ID/PJe2 335033874).

Embora a parte recorrida tenha sido intimada, não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certificado no ID/PJe2 341823887.

O
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID/PJe2 346344858). Em suas ponderações, alegou que: a) os documentos médicos são cristalinos quanto à necessidade do tratamento; b) a própria Central de Regulação classificou a solicitação como "risco vermelho – emergência", indicando o risco de danos irreversíveis à visão; c) o parecer técnico do NAT, embora afastando a urgência nos termos técnicos do CFM, foi favorável ao procedimento em razão do "risco de perda de oportunidade"; d) o direito constitucional à saúde deve prevalecer para garantir um tratamento que evite o agravamento do quadro clínico da agravante.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

A questão a ser decidida consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, que foram afastados pela decisão de primeiro grau.

Conforme expressamente previsto nos artigos 5º, 6º e 196 da Constituição Federal, é assegurado a todo cidadão o acesso universal e igualitário a tratamento de saúde, sendo dever do ente público a disponibilização dos procedimentos médicos e hospitalares necessários.

A tutela de urgência, por sua vez, pode ser concedida nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

É plenamente possível a concessão da tutela de urgência em ações contra o ente público quando se almeja a preservação da saúde, visto que se trata de exceção aos comandos da Lei nº 9.494/97 em decorrência de provável dano grave, irreparável ou de difícil reparação.

No caso em exame, a probabilidade do direito da agravante se mostra evidente. O laudo médico juntado (ID/PJe2 329903893, p. 20) atesta que a paciente, de 69 anos, possui quadro de Edema Macular em olho esquerdo e necessita de tratamento com droga antiangiogênica com injeções de
Aflibercept
-
Eylia
.

Ademais, o Núcleo de Apoio Técnico - NAT, por meio da Nota Técnica nº 420286 (ID/PJe2 329903893, p. 52-54), emitiu conclusão "Favorável" ao procedimento, reconhecendo a adequação da indicação médica para a patologia apresentada. Isso reforça a verossimilhança das alegações e a plausibilidade do direito invocado.

O risco de dano grave também está devidamente caracterizado. A decisão agravada fundamentou o indeferimento da tutela na ausência de urgência, com base no parecer do NAT, que classificou o procedimento como eletivo. Contudo, essa conclusão não pode prevalecer sobre as demais provas dos autos.

O laudo do médico especialista (ID/PJe2 329903893, p. 20) é claro ao afirmar que o tratamento deve ser realizado "em caráter de urgência devido ao risco de danos irreversíveis à visão". Além disso, a própria Central de Regulação classificou a solicitação da paciente como "
VERMELHO - Emergência
" (ID/PJe2 329903893, p. 23), o que demonstra o reconhecimento administrativo da gravidade do quadro.

É importante destacar que o perigo de dano, para fins de tutela de urgência, não se restringe ao risco de morte, mas abrange a iminência de lesão grave e de difícil reparação, como a perda definitiva da visão, que comprometeria de forma permanente a qualidade de vida e a autonomia da agravante.

Conforme entendimento jurisprudencial:

Nesse mesmo sentido foi o parecer do Ministério Público (ID/PJe2 346344858), que opinou pelo provimento do recurso, destacando que os documentos médicos e a classificação de emergência no SISREG demonstram a urgência do pleito.

Portanto, os requisitos para a concessão da tutela recursal restaram devidamente comprovados pela parte agravante.

Por fim, embora haja responsabilidade solidária entre os entes públicos, o cumprimento da obrigação, nos termos do Tema 793 do STF, deve ser direcionado segundo os critérios de descentralização do SUS. O tratamento pleiteado, por envolver medicamento de alto custo, enquadra-se como de média e alta complexidade, cuja responsabilidade primária de custeio e fornecimento recai sobre o Estado.

Posto isso,
conheço
do agravo e
dou-lhe
provimento para reformar a decisão interlocutória proferida pelo juiz de primeiro grau, mantendo a liminar recursal proferida por este relator no ID
/PJe2
330394874.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026